Tribunal: TJES
Processo: 5000146-37.2024.8.08.0059
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Cível
Assuntos: Padronizado
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000146-37.2024.8.08.0059

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ELIEZER CARRETTA BASTOS

COATOR: SECRETARIO DE ESTADO DA SAUDE DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 1.234/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança em que foi concedida a ordem para fornecimento do fármaco Evolocumabe, não incorporado ao SUS.

Interposto recurso extraordinário pelo Estado, os autos retornaram para juízo de retratação (art. 1.030, II, CPC) em face do julgamento do Tema 1.234/STF (RE 1.366.243).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o impetrante possui direito líquido e certo ao recebimento do medicamento Evolocumabe, não incorporado ao SUS, (i) à luz dos requisitos cumulativos fixados pelo STF no Tema 1.234; e (ii) se a via do mandado de segurança é adequada diante da controvérsia fática sobre a ineficácia dos tratamentos padronizados.

III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 1.234/RG, fixou requisitos cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, exigindo, entre outros, a comprovação da imprescindibilidade clínica e da impossibilidade de substituição por fármaco padronizado. 5. No caso concreto, há controvérsia fática relevante. O impetrante alega falha terapêutica com LDL em 161mg/dL. A autoridade coatora (SESA) demonstra, em negativa administrativa, que seus critérios técnicos (baseados em custo-efetividade) exigem LDL > 190mg/dL para o fármaco pleiteado, patamar não atingido pelo paciente. 6. A divergência sobre a real ineficácia das terapias-padrão para o caso demanda dilação probatória (ex: perícia médica), o que é incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída e incontestável do direito. 7. Ausência de direito líquido e certo e inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Juízo de retratação exercido para denegar a segurança.
Tese de julgamento:
"A existência de controvérsia fática relevante sobre a ineficácia dos medicamentos padronizados pelo SUS, à luz dos critérios técnicos da administração, afasta o direito líquido e certo e impõe a inadequação da via do mandado de segurança para pleitear fármaco não incorporado, por necessidade de dilação probatória".

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 12.016/2009, art. 6º, § 5º; CPC, art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG); STJ, REsp 1.657.156 (Tema 106/STJ).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

MANDADO DE SEGURANÇA Nº: 5000146-37.2024.8.08.0059

IMPETRANTE: ELIEZER CARRETTA BASTOS

AUTORIDADE COATORA: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por
ELIEZER CARRETTA BASTOS
em face de ato supostamente ilegal imputado ao
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Julgado o
writ
, foi concedida a segurança almejada para fins de determinar que a autoridade coatora forneça o medicamento Evolocumabe ao impetrante.

Em seguida, o Estado do Espírito Santo interpôs recurso extraordinário (id. 13644740), sendo apresentada contrarrazões no id. 14167500.

Em seguida, considerando o que restou deliberado no Tema n. 1.234 pelo STF, o autos retornaram para eventual juízo de retratação.

A questão central do presente
mandamus
cinge-se à obrigatoriedade do Estado em fornecer um medicamento de alto custo não incorporado aos atos normativos do Sistema Único de Saúde (SUS).

No caso em tela, é fato incontroverso que o fármaco pleiteado, Evolocumabe, não integra a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME). A própria autoridade coatora aponta a existência de substitutos terapêuticos padronizados para a patologia que acomete o impetrante, tais como Sinvastatina, Atorvastatina, Bezafibrato, entre outros .

A decisão colegiada antes proferida se deu com lastro na urgência atestada em laudo médico e no dever constitucional de proteção à saúde.

Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.234 da Repercussão Geral (RE 1.366.243), consolidou os requisitos para a concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, reiterando o quanto decidido no Tema 793 e os requisitos cumulativos do Tema 106 do STJ.

No citado entendimento, o E. Pretório estabeleceu
requisitos cumulativos para a concessão judicial de medicamentos não padronizados (não incorporados) pelo SUS
: negativa administrativa, ilegalidade da não incorporação, impossibilidade de substituição por outro do SUS, comprovação de eficácia e segurança por medicina baseada em evidências (ensaios clínicos/meta-análises), imprescindibilidade clínica e incapacidade financeira do paciente.

No presente caso, o Estado, em suas informações, suscita controvérsia fática relevante16161616. O impetrante alega falha terapêutica com Rosuvastatina e Ezetimiba, apresentando LDL de 161mg/dL. Por outro lado, a negativa administrativa da SESA (Decisão CEFT Nº 8242/2023) justifica o indeferimento apontando que, para o fornecimento deste fármaco específico, os critérios técnicos (baseados em custo-efetividade) exigem um nível de LDL persistentemente >190mg/dl após o uso das terapias-padrão, patamar não atingido pelo paciente.

Penso que tal divergência – acerca da real ineficácia dos tratamentos padronizados para o caso concreto – demanda dilação probatória (ex: perícia médica), o que é incompatível com a via estreita do Mandado de Segurança, que exige prova pré-constituída e incontestável do direito.

Portanto, à luz do Tema 1.234 do STF, a decisão colegiada antes proferida merece ser revista. A via eleita é inadequada, notadamente ante a necessidade de dilação probatória para comprovar a falha dos medicamentos padronizados, o que afasta o direito líquido e certo de exigir o fármaco não incorporado do ente estadual.

Ante o exposto, exerço o
JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO
para fins de
DENEGAR A SEGURANÇA
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC c/c art. 6º, § 5º, da Lei 12.016/2009, dada a inadequação da via eleita e a ausência de direito líquido e certo.

Sem honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para denegar a segurança.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

SESSÃO: 10ª Sessão VIRTUAL do Primeiro Grupo de Câmaras Cíveis Reunidas de 01/12/2025, às 12:00

VOTO: Acompanhar o voto de Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões